Tribunal: TJES
Processo: 5004495-44.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004495-44.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEDITO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO EXTRA PETITA AFASTADOS. IGPM COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO IDENTIFICADA. COMISSÃO DE CORRETAGEM INFORMADA CONTRATUALMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Benedito Rodrigues Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedentes os pedidos formulados na “Ação Revisional de Financiamento Habitacional” proposta em face de Villa Maria Imobiliária S/A SPE. O apelante alegou cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral, nulidade da sentença por julgamento extra petita, e, no mérito, pleiteou a substituição do índice de correção monetária (IGPM) por IPCA em razão da pandemia e a devolução de valores pagos a título de comissão de corretagem, sob o argumento de ausência de informação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) determinar se a sentença é nula por julgamento extra petita; (iii) definir se é possível a substituição do IGPM por outro índice em razão de suposta onerosidade excessiva causada pela pandemia; (iv) analisar a legalidade da cobrança de comissão de corretagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova oral mostra-se desnecessária em controvérsia de natureza eminentemente contratual, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide, conforme o princípio do livre convencimento motivado do juiz (CPC, art. 371), especialmente diante da ausência de manifestação das partes após intimação específica.

Não se verifica nulidade por julgamento extra petita, pois a sentença não se baseou em fundamento estranho aos autos, e mesmo que o tivesse feito, é permitido ao juiz decidir a causa com base em fundamentos jurídicos diversos dos apontados pelas partes, conforme entendimento do STJ (REsp 2.051.954/SP).

A estipulação contratual do IGPM como índice de correção monetária é válida, conforme reiterada jurisprudência do STJ, inexistindo ilegalidade ou abusividade na cláusula, tampouco evidência de desequilíbrio contratual decorrente da pandemia.

A alegação genérica de onerosidade excessiva não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível prova robusta de fato superveniente que rompa a base objetiva do contrato, o que não se comprovou nos autos.

A cobrança da comissão de corretagem foi expressamente prevista no contrato em cláusula destacada, sendo lícita nos termos dos Temas 938 e 939 do STJ, inexistindo vício de informação ou irregularidade que justifique restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de produção de prova oral em ação revisional de contrato é legítima quando a controvérsia é estritamente jurídica e baseada em prova documental.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando a sentença se fundamenta em elementos constantes dos autos, ainda que por fundamentos jurídicos diversos dos invocados pelas partes.

A estipulação do IGPM como índice de correção monetária em contrato de financiamento habitacional é válida e não configura abusividade.

A revisão contratual por onerosidade excessiva exige prova efetiva de fato superveniente que comprometa a base objetiva do contrato.

É válida a cláusula de comissão de corretagem destacada no contrato de promessa de compra e venda, desde que previamente informada ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 371 e 85, § 11; CC, arts. 317, 478 a 480; CDC, princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.051.954/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no REsp 1.217.531/MG, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.05.2015; STJ, AgInt no REsp 1.935.166/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2021; TJES, Apelação Cível n. 024170092019, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14.09.2021; TJES, Apelação Cível n. 004180008718, rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 09.08.2022; TJES, Apelação Cível n. 5007561-84.2021.8.08.0024, rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 27.02.2024.

Vitória/ES,
14 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004495-44.2022.8.08.0030

APELANTE:
BENEDITO RODRIGUES PEREIRA

APELADA:
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BENEDITO RODRIGUES PEREIRA
contra a r. sentença do id. 12832612, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da “Ação Revisional de Financiamento Habitacional” ajuizada pelo apelante em desfavor de
VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S/A SPE
.

O apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e por ser extra petita, pelo que passo ao exame das questões antes de adentrar ao mérito recursal.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O recorrente salienta que houve cerceamento de defesa por não ter sido oportunizado a produzir a prova oral pleiteada.

O acolhimento não merece acolhida.

A controvérsia em questão exige análise eminentemente contratual e as provas podem ser suficientemente demonstradas por meio da apresentação de prova documental, pelo que irrelevante a realização de prova oral, tratando-se de matéria de direito.

É cediço que o juiz, destinatário das provas, pode valorá-las livremente, ante a incidência do princípio do livre convencimento motivado, a teor dos artigos 371 e 478 do Código de Processo Civil, devendo expor em seus argumentos os motivos que deixou de considerar uma prova ou outra, o que foi feito na sentença em questão.

Diante disso, constata-se que a prova genericamente postulada não teria o condão de alterar o resultado final da demanda, de forma que agiu corretamente o juízo
a quo
. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Primeira Câmara Cível:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. ÔNUS DA PROVA. DEVER DO REQUERIDO. SERVIÇO ADICIONAL CONTROVERTIDO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa :
Não há cerceamento pois o juízo a quo fundamentou o motivo pelo qual entendeu ser a prova desnecessária ao julgamento da demanda, isto é, a causa informadora de sua convicção. Precedentes.
Preliminar rejeitada. [...] 5.
Outrossim, não há como olvidar que o ônus de provar o fato alegado incumbia a apelada, a qual não se desincumbiu de tal. Art. 373, I, CPC. Precedentes.
6. Sentença escorreita. Recurso conhecido, mas não provido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e por igual votação NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 14 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170092019, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 07/10/2021)

[...] 1.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova processual, reconhece a existência de provas suficientes para formar o seu convencimento, eis que em observância ao princípio da razoável duração do processo deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias
(CPC, art. 371). (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180008718, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022)

Ademais, ainda que se considerasse a questão, verifica-se que o juízo determinou a intimação das partes para informar o interesse na produção de provas (id. 12832610), tendo decorrido o prazo sem manifestação, conforme certidão do id. 12832611, destacando-se que ambas as partes foram intimadas sobre a questão.

Desse modo, não há falar em cerceio de defesa.

Isso posto,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

DA NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

Em suas razões recursais (id. 12832613), alega o apelante que a sentença é extra petita, pois fundamentada em suposta valorização do imóvel, argumento novo e extemporâneo não debatido no curso do processo.

Sem razão.

Diferentemente do exposto, a sentença não está pautada em suposta valorização do imóvel e, mesmo que se utilizasse de fundamento diverso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“[...] os fundamentos jurídicos apresentados pelas partes não vinculam o juiz. Cabe-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos e provas trazidas à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente diante do princípio do livre convencimento motivado (da mihi factum dabo tibi ius) [...]”
(REsp n. 2.051.954/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 15/8/2024.).

Isso posto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

Vencidas as questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Consoante consta no relatório, aduz o recorrente que a sentença contrariou a decisão anterior que reconheceu, em sede de tutela de urgência, a existência de onerosidade excessiva, violando os princípios da segurança jurídica e da não contradição.

Afirma que a majoração das parcelas não se deu por um reajuste anual ordinário, mas sim por um evento extraordinário, a pandemia, o que permite a revisão com base nos artigos 317, 478 e 479 do Código Civil.

Defende que a cobrança da comissão de corretagem foi indevida, pois não foi informado previamente sobre essa cobrança, tampouco identificou os beneficiários da comissão.

Aduz que a pessoa que o atendeu se apresentou como funcionário da CBL, sem esclarecimento de vínculo de corretagem, o que demonstra vício na informação ao consumidor.

Pelo exposto, requer a reforma integral da sentença, com condenação da parte ré nos termos da inicial, reconhecendo a substituição do índice IGP-M por IPCA e a devolução de valores pagos indevidamente.

Contrarrazões no id. 12832617 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Albergado na teoria da imprevisão, o apelante busca, basicamente, a substituição do índice IGPM sobre o contrato pelo IPCA, sob o argumento de que o aumento do primeiro culminou com desequilíbrio contratual pelo significativo acréscimo sobre o valor das parcelas.

Aduz que a instabilidade do IGPM na pandemia ocasionou um aumento abrupto na parcela, além de ter ocorrido a redução no seu poder econômico em virtude do cenário pandêmico.

De plano, entendo que a sentença deve ser mantida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que a estipulação do IGPM como índice de correção monetária não conduz à ilegalidade ou à abusividade contratual, estando a questão inserida na liberdade de contratar entre as partes. Vejamos os judiciosos entendimentos:

[...] 3.
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade.
(AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015).

4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. LEGALIDADE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. "
Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade."
. (AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/05/2015, DJe 19/05/2015). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.935.166/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2021, DJe de 26/8/2021.)

Dessa forma, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque, na prática, mínima sua diferença em relação ao IPCA, não sendo incomum revelar-se, inclusive, mais vantajoso ao consumidor.

Ademais, ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 4781 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

Esclareça-se que a relação entre as partes é examinada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se ao caso a teoria da base objetiva dos contratos, criada para diminuir ou eliminar disparidades que oneram excessivamente os contratos de execução continuada, visando à preservação do vínculo contratual (princípio da estabilidade dos pactos) e ao restabelecimento do equilíbrio entre as prestações.

Ocorre que eventual desproporção entre as partes não restou evidenciada nos autos e, assim, não se mostra possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Nota-se, ainda, que o índice firmado está claro na avença, é respaldado pelo mercado imobiliário e livremente pactuado pelas partes no contrato, bem como foi devidamente aceito pelo apelante quando da formação da relação jurídica, sendo cediço que o parâmetro fixado contempla variações que já são conhecidas no mercado, risco este inerente à modalidade de reajuste pactuada.

Do mesmo modo, não restou evidenciado eventual abalo ao apelante que tenha desequilibrado o contrato firmado, tampouco que ocorreu grande prejuízo na manutenção do pactuado, pois a mera afirmação de que houve aumento de preço das parcelas, por si só, não pode ser admitida como fato superveniente para alteração da base objetiva contratual e a alteração é esperada para recomposição da moeda ao longo da permanência do negócio.

Este Egrégio Tribunal de Justiça vem se manifestando em igual sentido em casos análogos, vejamos:

[...]
É lícita a aplicação do índice de atualização monetária IGPM em contratos de parcelas sucessivas de longo prazo. 8. Inexiste razão para modificação de índice oficial expressamente consignado em contrato, quando presente a periodicidade da aplicação da correção e ausente demonstração de que o seu aumento gerou desequilibro contratual.
9. Recurso conhecido e desprovido. 10. Majoração dos honorários advocatícios em 2% por aplicação do §11 do art. 85 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5007561-84.2021.8.08.0024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 27/02/2024)

[...]
acerca da alteração do índice de correção do IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas para IPCA, não se verifica, de plano, a necessidade alegada, porque o índice contratado (IGPM) é capaz de medir o comportamento de preços da economia brasileira em geral. 6. Assim, tratando-se de indexador oficial livremente pactuado, não há porque, ao menos em sede de cognição sumária, proceder liminarmente intervenção nesse sentido, até porque não há, a priori, qualquer abusividade na estipulação do referido índice e sem que a parte comprove o efetivo desequilíbrio contratual.
7. Portanto, diante dos documentos que foram acostados no presente recurso, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, devendo prevalecer, ao menos em sede de agravo de instrumento, a autonomia de vontade entre as partes, com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

É cediço que a mera alegação genérica de desequilíbrio contratual não é suficiente para afastar o cumprimento dos contratos, sob pena de ocasionar insegurança jurídica nas relações negociais.

Isso posto, deve ser mantido o entendimento do juízo
a quo
nesse ponto.

De igual forma, entendo que a pretendida restituição de suposto valor pago a título de comissão de corretagem não merece prosperar.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é válida a cláusula de comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma (Tema 938), além de estabelecer a legitimidade da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder pela restituição ao consumidor dos valores pagos (Tema 939).

Na hipótese em exame, verifica-se à fl. 5 do documento do id. 12832022 que o consta expressamente a previsão da comissão de corretagem, de forma destacada e em cláusula específica (2.8), concluindo-se que houve plena ciência da rubrica apontada ao consumidor.

Assim, não há máculas no contrato firmado, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento), advertindo-se, contudo, que o apelante está amparado pelos benefícios da justiça gratuita, conforme decisão do id. 12832589.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)